Tribunal: TJSP
Processo: 1006969-25.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Auxílio-acidente – Acidente típico – Amputação traumática parcial do polegar e lesões do 4o e 5o quirodáctilos da mão esquerda – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal devidamente comprovado – Direito ao benefício corretamente reconhecido.

Benefício de auxílio-doença – Descabimento, ante a ausência de seus pressupostos.

Termo inicial a partir

Ementa:

Auxílio-acidente – Acidente típico – Amputação traumática parcial do polegar e lesões do 4o e 5o quirodáctilos da mão esquerda – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal devidamente comprovado – Direito ao benefício corretamente reconhecido.

Benefício de auxílio-doença – Descabimento, ante a ausência de seus pressupostos.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema 862) - Tutela antecipada deferida em primeiro grau que merece confirmação.

Juros moratórios e correção monetária – Incidência da Lei no 11.960/09, observando-se, contudo, o decidido pelo STF nas ADIs 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios a serem fixados em liquidação.

Reexame necessário e apelação autárquica providos em parte, observada a suspensão do processo determinada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006969-25.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado ANTONIO
MARCOS DE SÁ.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
reexame necessário e à apelação autárquica, devendo ser observada a suspensão do
processo determinada. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E
RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006969-25.2018.8.26.0344 -Voto no 18.140 (fps)
2
Apelação Cível no 1006969-25.2018.8.26.0344
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Antonio Marcos de Sá
Comarca: Marília
VOTO: 18.140.
ACÓRDÃO
Auxílio-acidente Acidente típico Amputação traumática
parcial do polegar e lesões do 4o e 5o quirodáctilos da mão
esquerda Laudo pericial dando conta da incapacidade
parcial e permanente
Nexo causal devidamente
comprovado

Direito
ao
benefício
corretamente
reconhecido.
Benefício de auxílio-doença
Descabimento, ante a
ausência de seus pressupostos.
Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do
auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em
razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo
até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos
Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema 862) -
Tutela antecipada deferida em primeiro grau que merece
confirmação.
Juros moratórios e correção monetária Incidência da Lei
no 11.960/09, observando-se, contudo, o decidido pelo STF
nas ADIs 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 e na Repercussão
Geral no 810 Honorários advocatícios a serem fixados
em liquidação.
Reexame necessário e apelação autárquica providos em
parte, observada a suspensão do processo determinada.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário (considerado interposto) e
apelação da autarquia contra a r. sentença que deferiu ao autor benefícios
acidentários; adotado o relatório do r. decisum, acrescenta-se que a ação foi julgada
procedente, concedendo-se o auxílio-doença acidentário no período compreendido
entre o dia seguinte à alta médica até a data de realização da perícia judicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006969-25.2018.8.26.0344 -Voto no 18.140 (fps)
3
(14.12.2017 a 04.09.2018) e, após, o auxílio-acidente, acrescido de juros moratórios
nos termos da Lei 11.960/09, correção monetária pelo IPCA-E, além da verba
honorária fixada em 15% sobre o valor da condenação. A tutela antecipada
previamente deferida (fls. 42/44) foi revogada pela r. sentença.
Apela a autarquia pugnando pela reforma da decisão no
tocante à concessão do auxílio-doença, eis que na petição inicial o obreiro requereu
expressamente o benefício de auxílio-acidente, configurando-se decisão ultra petita;
subsidiariamente, requer que os honorários advocatícios não ultrapassem o mínimo
legal, observada a Súmula no. 111 do STJ.
Foram apresentadas contrarrazões pelo obreiro visando a
manutenção do r. decisum, bem como a majoração dos honorários em razão da
sucumbência recursal.
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar
em razão do Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.
Inicialmente, em se tratando de sentença contrária aos
interesses do INSS, deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, por
força do disposto no artigo 496, I, do novo Código de Processo Civil.
Assim, continua atual a Súmula no 423, do Supremo
Tribunal Federal:
Não transita em julgado a sentença por haver
omitido o recurso ex-officio, que se considera interposto ex lege.
A r. sentença é ilíquida, pois não se sabe quando ocorrerá o
pagamento dos atrasados e das parcelas futuras, e quanto será a soma total a ser
desembolsada pela autarquia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006969-25.2018.8.26.0344 -Voto no 18.140 (fps)
4
Como o novo Código de Processo Civil não regulamentou a
questão das sentenças ilíquidas, deve também ser mantido o disposto na Súmula no
490 do Superior Tribunal de Justiça: A dispensa de reexame necessário, quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas, ainda que tenha ocorrido a elevação do piso
legal.
Considera-se, pois, interposta a remessa necessária.
Ademais, observo que o segurado, nas contrarrazões, fez
pedido requerendo a majoração dos honorários advocatícios. No entanto, tal pleito
não pode ser objeto de exame.
Não obstante o fato de o novo Código de Processo Civil ter
permitido a impugnação das decisões interlocutórias não recorríveis via agravo de
instrumento em sede de contrarrazões, não se possibilitou a insurgência contra a
sentença por este mecanismo.
Explica-se. Caso a parte pretenda reformar a sentença, ela
deverá apelar, de forma autônoma ou adesivamente, mas não poderá “recorrer” da
decisão via contrarrazões, as quais, repise-se, somente poderão impugnar as decisões
interlocutórias não recorríveis via agravo de instrumento (art. 1.009, §1o), além de
serem uma forma de resposta ao recurso interposto pela parte contrária.
Desta forma, o pedido feito pelo autor nas contrarrazões não
pode ser analisado.
No mérito, envolve a hipótese dos autos ação acidentária
movida pelo obreiro alegando que, trabalhando para a empresa mencionada na
inicial, exercendo a função de carpinteiro, foi vítima de acidente típico que lhe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006969-25.2018.8.26.0344 -Voto no 18.140 (fps)
5
causou amputação do polegar e lesão do 4o e 5o quirodáctilos da mão esquerda,
tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Consta dos autos a emissão de CAT (fls. 25); foi juntada
cópia do CNIS (fls. 80/81); houve a prévia concessão de auxílio-doença
previdenciário de 18.01.2005 a 30.04.2005 (fls. 37 e 83) e de auxílio-doença
acidentário de 14.12.2017 a 30.04.2018 (fls. 37 e 83).
Na perícia médica realizada se concluiu que o obreiro
apresenta sequela funcional na mão esquerda, em decorrência do acidente sofrido,
que gera incapacidade parcial e permanente para o exercício de suas atividades
habituais (fls. 110/113).
Asseverou e concluiu o expert:
EXAME FÍSICO ESPECIAL
Mão esquerda: Atrofia, déficit de força
muscular e limitação de movimentos. DEDO POLEGAR

Amputado ao nível da articulação inter-falangeana, sensação de
choque ao toque. DEDO ANELAR Perda parcial da falange
distal. Hipoestesia. DEDO MÍNIMO
Amputação parcial da
falange distal, sensação de choque ao toque.
QUESITOS
DO
ADVOGADO
DO
REQUERENTE. FL. 11.
1) O paciente é portador de alguma doença, lesão,
moléstia ou deficiência de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial? Quais? Qual a data do início da doença (DID)? Qual a
data do início da incapacidade (DII)?
A- Sim. O paciente é portador de sequelas de lesão
que sofreu em acidente. Apresenta dor, limitação de movimentos
e alterações na sensibilidade na mão esquerda, que teve o seu
início na data do acidente, em 28/11/2017.
1) Esta doença, lesão, moléstia ou deficiência de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial interfere na plena
e efetiva capacidade laboral do autor para a profissão que tem
conhecimento (carpinteiro)?
A- Sim. As sequelas que apresenta, interferem
diretamente, em sua atividade laboral como carpinteiro.
1) Quais as anomalias ou consequência que o portador

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006969-25.2018.8.26.0344 -Voto no 18.140 (fps)
6
da referida doença/lesão/moléstia/deficiência apresenta?
A- Dificuldade para o uso da mão preensão e segurar
objetos.
(...)
1) A incapacidade laborativa do autor é total ou
parcial? Permanente ou transitória?
R- A incapacidade é parcial e permanente.
1) Essa doença pode ser advinda do trabalho ou de
acidente?
R- Sim. Trata-se de sequela de acidente de
trabalho.
(...)
CONCLUSÃO.
O periciado apresenta lesões ao nível da mão
esquerda, sequelas de acidente de trabalho (fls. 111/113 os
destaques não constam do original).
Não consta dos autos nenhum argumento concreto, com
fundamento científico, que permita conceber dúvida acerca do trabalho do perito.
Ao contrário, os elementos de natureza técnica carreados se mostram sólidos e
suficientes para convicção segura sobre o caso em exame, sequer havendo críticas de
assistente técnico.
Indiscutível que lesão no polegar, especialmente de
trabalhador braçal, implica ao menos o dispêndio de maior esforço pessoal para a
realização de seu labor, eis que, considerando a fisiologia da mão, o polegar é
sabidamente o dedo mais importante aos movimentos de pinça e preensão, bem
como ao funcionamento global da mão.
Ressalta-se a importância da plena capacidade das mãos para
atividades laborativas essencialmente braçais, como do caso dos autos. Aliás, como
já se teve a oportunidade de se asseverar em julgado desta C. Câmara:
É evidente que poucos órgãos são tão
importantes e, em poucos, um acidente pode levar a
conseqüências tão sérias como as lesões envolvendo a mão, esta
verdadeira máquina perfeita composta por pele, gordura, ossos,
ligamentos, vasos, nervos, músculos e tendões (BENATTI, 1999).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006969-25.2018.8.26.0344 -Voto no 18.140 (fps)
7
Os tendões flexores fazem parte desse conjunto
anátomo-fisiológico muito complexo da mão. São os principais
elementos atuantes nos movimentos de preensão; preensão forte e
vigorosa do operário que empunha uma marreta, preensão
delicada e sutil do desenhista que traça as linhas corretas do
perfil de um rosto ou de um hábil cirurgião que maneja seu bisturi
em movimentos rápidos e precisos. Se para o operário a invalidez
de uma de suas mãos significa a perda de sua capacidade para o
trabalho, para os outros representa toda uma gama de
dificuldades a começar pelo seu relacionamento do dia-a-dia
(ANDRADE, 2002) (TJSP, Apel. no 0110497-09.2008.8.26.0000,
17a Câmara de Direito Público, rel. Des. Antonio Moliterno, j.
26.10.10).
Diagnosticadas sequelas que dificultam o exercício de seu
mister, exigindo o dispêndio de permanente maior esforço, o que, a bem da verdade,
não deixa de ser redução da capacidade, e como tal, passível de indenização
acidentária, na forma do artigo 104, II, do Decreto no 3.048/99.
Realizar as mesmas tarefas, só que agora com maior esforço,
ou desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo à boa consecução do
serviço, seja a maior demanda física do obreiro, seja queda de produtividade,
lentidão, etc, também é considerado incapacidade laboral, devendo, por força de lei,
ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza
Bertagni ("Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora Saraiva, 2007,
4a ed., pág. 41/42) teceram comentários apropriados sobre essa tese da autarquia:
No âmbito das ações acidentárias a autarquia
vem criando teses absurdas para evitar o pagamento de auxilio-
acidente, agora no percentual de 50%. Uma delas é a de que
apenas cabe o benefício quando há necessidade de mudança de
função e não apenas a necessidade de dispêndio de maior esforço
para exercê-la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige que a
incapacidade resultante do acidente, após a alta médica, deve ser
equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104 trata da questão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006969-25.2018.8.26.0344 -Voto no 18.140 (fps)
8
da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente quando: a) houver
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercida, remetendo ao anexo II; b) houver redução para a
capacidade de trabalho que habitualmente exercia e exigência de
maior esforço para o desempenho desta função; c) houver
redução da capacidade de trabalho que impossibilite o
desempenho da atividade que exercia à época do acidente, porém
permitia o desempenho de outra, após processo de reabilitação
profissional, nos casos indicados pela perícia do INSS.
(...) Pode haver redução da capacidade para o
trabalho sem implicar impedimento ao exercício desse mesmo
trabalho, de tal forma que não há que se condicionar a concessão
do auxilio-acidente de 50% apenas para os casos de necessidade
de mudança de função (o destaque não consta do original).
Além disso, a lesão mínima também deve ser indenizada,
sendo devida, portanto, a reparação infortunística.
Neste sentido, destaque-se que o Superior Tribunal de
Justiça decidiu, no Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) no 1.109.591/SC,
que é devido o auxílio-acidente, inclusive nos casos de lesão mínima, porque a
extensão do dano não está inserida no rol dos pressupostos necessários à concessão
do referido benefício.
Como bem ressaltou o Ministro Celso Limongi, no
mencionado recurso, e não poderia ser de outro modo, pois como é sabido, a lesão,
além de refletir diretamente na atividade laboral, por demandar, ainda que mínimo,
um maior esforço, extrapola o âmbito estreito do trabalho para repercutir em todas
as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a indenização. (...) Diante de
tudo isso e, ainda, considerando a natureza das normas previdenciárias a impor
uma interpretação pro misero, não vejo alternativa que não seja o reconhecimento
do direito ao auxílio-acidente também aos casos de lesão mínima.
A propósito, confira-se a ementa do sobredito julgado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006969-25.2018.8.26.0344 -Voto no 18.140 (fps)
9
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-
ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei
8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a
existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que
implique redução da capacidade para o labor habitualmente
exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau
do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o
qual será devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido (STJ, REsp no
1109591/SC, rel. Ministro Celso Limongi - Desembargador
convocado do TJSP, julgado em 25/08/2010).
Tendo em vista o criterioso trabalho pericial, que se valeu de
exames físicos e complementares, bem como a CAT emitida e o prévio benefício
acidentário concedido, restaram comprovadas as sequelas incapacitantes e o nexo
causal destas com o acidente sofrido.
Como bem observado pelo INSS em seu apelo, em que pese
o entendimento esposado na r. sentença, não é caso de concessão do auxílio-doença
acidentário, eis que não foi reconhecida a incapacidade total e temporária para o
trabalho, pois as sequelas já estão consolidadas.
E tal conclusão, pelo id quod plerumque accidit, deve ser
tida por adequada, eis que as sequelas não têm a extensão necessária para lhe retirar
a possibilidade de exercer quaisquer atividades, apenas foi reconhecida a limitação
para o exercício da atividade de carpinteiro, exigindo maior esforço, sendo incabível
a concessão de outro benefício, que não o auxílio-acidente.
Cumpridos, pois, os requisitos da lei infortunística, a
procedência da demanda era de rigor, fazendo o autor jus ao auxílio-acidente, no
importe de 50% do salário-de-benefício (na forma do art. 86 da Lei no 8.213/91, com
a redação da Lei no 9.528/97).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006969-25.2018.8.26.0344 -Voto no 18.140 (fps)
10
Fica afastada a concessão do auxílio-doença acidentário,
mormente porque não foi constatada incapacidade total e temporária, provido, neste
aspecto, o recurso da autarquia.
Quanto ao termo inicial do auxílio-acidente, entende esta C.
Câmara que ele corresponde ao dia posterior à cessação do auxílio-doença
(01.05.2018 fls.37 e 83), eis que conforme descrito pelo perito judicial, desde
aquela época as lesões já estavam consolidadas.
Contudo, a matéria está afetada, conforme o rito dos recursos
repetitivos, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos
1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema 862), ambos da relatoria da eminente Ministra
Assusete Magalhães, que assim decidiu:
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente
Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a
identificação do seguinte tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91".
Como
lembra
Teresa
Arruda
Alvim
(in
https://www.conjur.com.br/2017-jun-11/teresa-alvim-cpc-abre-debate-suspensao-
acoes-repetitivos), esses processos ficarão aguardando a decisão do tribunal
superior, para que seja respeitado o teor do precedente.
O entendimento adotado pelo C. STJ, ao decidir o recurso
afetado, deve ser respeitado/obedecido/adotado nos processos cujo trâmite tenha
sido suspenso.
E, assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos indicados pelo C. Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006969-25.2018.8.26.0344 -Voto no 18.140 (fps)
11
Tribunal de Justiça, devendo o processo ficar suspenso após o presente julgamento,
até a definição da questão.
Lembre-se que a suspensão processual em virtude de
julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos não impede a concessão de
tutelas provisórias urgentes nem o cumprimento de medidas cautelares já deferidas
(REsp. no 1.657.156, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves).
Ora, no caso dos autos em se tratando de questão com nítido
caráter alimentar, a apreciação do direito do obreiro se impõe, inclusive para
confirmar a implantação do benefício, mormente já havendo a tutela antecipada
deferida e que deve, pois, ser respeitada.
Consoante o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99, o auxílio-acidente ficará suspenso caso haja posterior concessão de auxílio-
doença pelas mesmas patologias aqui diagnosticadas.
Os juros e a correção monetária são devidos desde o termo
inicial da benesse, que devem ser adequados ao que vier a ser decidido pelo C. STJ
nos recursos repetitivos retro mencionados, se o caso.
Aqueles serão contados englobadamente até citação (se o
termo inicial restar definido em data anterior), e, após, de forma decrescente, mês a
mês, e calculados de acordo com o índice aplicável à caderneta de poupança; a
correção monetária será realizada pelo IPCA-E, observando-se, em tudo, o decidido
nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de eficácia e
respectiva modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF (atrelada
ao RE no 870.947/SE).
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no
870.947/SE, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006969-25.2018.8.26.0344 -Voto no 18.140 (fps)
12
do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que
foi inicialmente decidido pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato
desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da
apuração do débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral
no 810 o STF rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os
efeitos da decisão.
O índice de correção monetária após a inscrição do
precatório deverá ser definido à época, levando-se em consideração a LDO então
vigente e sua conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em
relação à matéria.
É devido o abono anual, nos termos do art. 40 da Lei no
8.213/91, por se tratar de prestação acessória.
A renda mensal inicial deve ser reajustada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Sendo a r. sentença ilíquida e tendo sido proferida na
vigência do novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser fixados
apenas em execução (art. 85, §4o, II, do novo Código de Processo Civil), momento
em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal
das partes (nos termos do art. 85, §11, do mesmo diploma).
Por fim, observe-se que a autarquia-ré é isenta do pagamento
de custas processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais no 4.592/85 e no
11.608/03.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006969-25.2018.8.26.0344 -Voto no 18.140 (fps)
13
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO EM
PARTE ao reexame necessário e à apelação autárquica, mantendo, no mais, a r.
sentença, devendo ser observada a suspensão do processo determinada.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)